Tribunal: TJDFT
Processo: 0708055-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708055-15.2023.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: WALTER JONATHAN COELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. INÉRCIA. CPC, ART. 485, IV. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Regularmente intimado, a inércia do credor em fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar de busca e apreensão obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 2. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 3. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável. 4. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva regularmente, a consequência é a extinção do feito. 5. A extinção do processo fundamentada no CPC, art. 485, incisos IV e VI, prescinde da intimação pessoal. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 485, incisos III e IV, § 6o, do CPC, sustentando que o abandono da causa indica um desinteresse por parte do autor e não pode ser presumido, devendo ser aferido mediante a intimação pessoal da própria parte e do seu procurador para promover o impulso do feito, com a expressa advertência a ambos sobre o risco de extinção do processo em caso de inércia. Aduz que a intimação direcionada exclusivamente ao procurador para a conversão do feito, no prazo de cinco dias, não atendeu a exegese da norma violada, considerando que não houve a situação de abandono do feito por mais de trinta dias e tampouco a intimação pessoal da instituição financeira credora para a regularização da falta. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 485, incisos III, IV e § 6o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) 12. Registre-se que a inércia da parte autora ante as determinações judiciais para a promoção do andamento do processo é incontroversa (ID no 53636590, pág. 7, primeiro parágrafo). 13. A extinção fundamentada nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal. Vale destacar, contudo, que a autora, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., é parceira na expedição eletrônica para recebimento de intimações via PJe (https://pje.tjdft.jus.bre/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). 14. A intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos pela legislação de regência (Lei no 11.419/2006 e Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018), é suficiente para atender a norma do CPC, art. 485, § 1o. Precedentes: Acórdão no 1608881; Acórdão no 1426315; e Acórdão no 1405154. 15. Ausente alteração no contexto fático e jurídico passível de modificar os fundamentos da decisão agravada, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao agravo interno” (ID 54477434). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030